Tribunal: TJDFT
Processo: 0725435-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725435-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA LEMES DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Deferida a medida liminar antecipatória pretendida no presente agravo de instrumento (ID 38529905), o recorrido CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE interpôs o agravo interno de ID 40113800. Assim, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA AGRAVADA (MARINA LEMES DE CARVALHO) para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto. Transcorrido o prazo, cumpra-se a parte final da decisão liminar (ID 38529905 - fl. 4), encaminhando-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos para análise dos agravos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator